Tribunal: TJBA
Processo: 8006748-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006748-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARILENE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A análise do Agravo de Instrumento se restringe aos limites da decisão agravada e às matérias submetidas ao Juízo de origem, vedada a supressão de instância.

Os documentos apresentados na inicial demonstram, em sede de cognição sumária, plausibilidade das alegações de inexistência de contratação válida e de irregularidade dos descontos realizados.

A hipossuficiência técnica do consumidor e a dificuldade de comprovação de fato negativo autorizam a mitigação do rigor probatório inicial, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, conforme as normas consumeristas aplicáveis.

O perigo de dano resta caracterizado pela incidência dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa, circunstância apta a comprometer sua subsistência.

A tutela deferida possui natureza reversível e não evidencia risco de dano irreparável à instituição financeira.

O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa cominatória em obrigações de fazer ou não fazer, inclusive em sede de tutela provisória, com finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

A multa diária arbitrada em R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, revela-se moderada, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo elementos que justifiquem sua redução.

As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, caso constatada excessividade ou insuficiência superveniente.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8006748-86.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - BANCO BRADESCO SA

e, como
Agravad
a

- MARILENE JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R